Tribunal: TJMT
Processo: 1028183-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028183-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIA SILVA DE SOUSA - CPF: 708.553.591-10 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Maria Silva de Souza contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, cumulada com condenação por litigância de má-fé, movida em face do Banco do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se a instituição financeira comprovou de forma idônea a contratação dos empréstimos que originaram a negativação; (ii) se a inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de prova da contratação, gera dano moral indenizável; (iii) se é cabível a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A apresentação de telas sistêmicas, documentos cadastrais e biometria facial, desacompanhados de contrato assinado ou outro elemento robusto de prova, não comprova a anuência do consumidor à contratação dos empréstimos.

5.

A inexistência de comprovação da dívida torna indevida a negativação, o que caracteriza dano moral in re ipsa, impondo-se a fixação de indenização em R$ 2.000,00, valor proporcional e pedagógico.

6.

A negativa de contratação pelo autor não configura alteração da verdade dos fatos, mas exercício legítimo do direito de defesa, razão pela qual não se sustenta a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à instituição financeira comprovar a contratação específica dos empréstimos questionados, não bastando a apresentação de telas sistêmicas e documentos cadastrais.

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, decorrente da ausência de prova da dívida, configura dano moral indenizável.

3.

A negativa de contratação e a impugnação das provas apresentadas não caracterizam litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 80, II, e 1.021, § 4o; CDC, art. 6o, VIII; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TR/MT, N.U 1050621-61.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 22/04/2025, DJE 26/04/2025; TR/MT, N.U 1070726-93.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12/08/2024, DJE 15/08/2024; TR/MT, N.U 1002733-54.2024.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 18/11/2024, DJE 21/11/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ MARIA SILVA DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido e a condenação por litigância de má-fé.

A decisão agravada fundamentou sua conclusão na suposta comprovação da contratação dos empréstimos pela parte agravada, mencionando a apresentação de "contratos eletrônicos assinados digitalmente, acompanhados de documentos pessoais do autor com foto, bem como comprovante de residência".

Assiste razão a parte agravante.

No entanto, a análise detida dos autos, especialmente das razões apresentadas pelo agravante, revela a ausência de provas robustas e inquestionáveis que sustentem a decisão de primeira instância e a decisão monocrática, que restou assim consignada:

EMENTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que julgou improcedente os pedidos iniciais e o condenou por litigância de má-fé.

2. Recurso inominado por José Maria Silva de Sousa, alegando que não foi juntado contrato específico do débito, que os documentos apresentados pelo banco não têm assinatura válida, que são telas sistêmicas sem valor probatório e que não houve contratação de empréstimo, sustentando que a negativação é indevida e que sofreu dano moral, requerendo, portanto, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização.

3. Contrarrazões pelo Banco do Brasil, sustentando o exercício regular de direito, afirmando que o autor contratou empréstimos e que a sentença deve ser mantida na íntegra, inclusive com a condenação por litigância de má-fé, pois o autor teria alterado a verdade dos fatos.

4. Conforme narrado na petição inicial, José Maria Silva de Sousa alega que possuía apenas uma conta bancária do tipo salário junto ao Banco do Brasil, utilizada exclusivamente para recebimentos e saques, sendo, portanto, tecnicamente impossível a contratação de serviços ou empréstimos. Sustenta que foi surpreendido com a negativação de seu nome por dívidas que afirma jamais ter contraído. Já a instituição financeira sustenta que houve contratação de empréstimos, acompanhados de documentos pessoais, bem como movimentações típicas de conta ativa.5. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que o próprio autor reconhece a existência de relação jurídica com a instituição financeira promovida. Além disso, constata-se que a parte ré apresentou documentação hábil a demonstrar a contratação dos serviços questionados, incluindo contratos eletrônicos assinados digitalmente, acompanhados de documentos pessoais do autor com foto, bem como comprovante de residência. Tais elementos corroboram a versão da instituição de que as operações foram de fato realizadas.

6. Dessa forma, ausente qualquer comprovação por parte do autor quanto à quitação dos débitos ou prova capaz de infirmar a autenticidade dos documentos apresentados, tem-se que a negativação do nome do reclamante decorreu do inadimplemento de obrigações validamente assumidas. Assim, não se identifica qualquer falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da promovida, tampouco a reparação por danos morais, uma vez que a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito.

7. Ressalta-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]4. A condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser mantida, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos, com base no artigo 80, II, do Código de Processo Civil. [...]
(N.U 1050621-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025);

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE EXTRATOS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]5. Reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos ante os elementos insculpidos no artigo 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos. [...]
(N.U 1070726-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).

9. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

10. Ante o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENT
O, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

13. Intimem-se.

14. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

O cerne da controvérsia reside na comprovação da contratação dos empréstimos que originaram a dívida e a consequente negativação. O ônus da prova, neste caso, recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a regularidade da operação, uma vez que
na relação de consumo em questão, cabia ao Banco agravado comprovar a regular contratação dos empréstimos questionados pelo agravante, em consonância com o art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

A simples apresentação de telas sistêmicas, sem a devida autenticação e desacompanhadas de contratos físicos com a assinatura do consumidor, não é suficiente para comprovar a validade da contratação.

O agravado não anexou aos autos os contratos de empréstimo contestados, mas apenas documentos de cadastro do autor, como RG, biometria facial e comprovante de residência, que foram utilizados para a abertura da conta.

A existência de uma conta-corrente e o uso de biometria ou documentos cadastrais para acesso não autorizam, por si só, a contratação de empréstimos e não servem como prova de anuência do consumidor a um novo contrato específico.

A condenação por litigância de má-fé não se justifica. A parte autora não alterou a verdade dos fatos, mas sim negou a contratação e questionou a validade das provas apresentadas, o que é um direito fundamental de defesa em juízo. A condenação por má-fé, nesse contexto, representa uma violação ao princípio do devido processo legal e do acesso à justiça.

Diante disso, a decisão monocrática merece ser reformada para dar provimento ao agravo interno, reconhecendo a inexistência da dívida e o consequente dever de indenizar por danos morais.

A fixação do valor da indenização deve levar em conta a gravidade do ato ilícito, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Diante das especificidades do caso, entendo ser razoável e suficiente para a reparação do dano a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Esse valor é adequado para compensar o abalo moral sofrido pelo agravante, sem configurar enriquecimento ilícito, e serve como medida punitiva e pedagógica para a instituição financeira. Neste sentido, cito:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – DÉBITOS INEXISTENTES – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PEDRO HENRIQUE ELISBAO ROSA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o banco recorrido comprovou adequadamente a existência e a origem dos débitos que ensejaram a negativação do nome do autor; (ii) se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Na condição de fornecedora de serviços, a instituição financeira tem o ônus de comprovar a contratação específica dos produtos (empréstimos e cartão de crédito) questionados pelo consumidor, não sendo suficiente apenas comprovar a existência de relacionamento bancário geral.

2. A documentação apresentada pelo banco reclamado resume-se a telas sistêmicas, contratos sem assinatura (nem mesmo eletrônica) e extratos bancários com datas posteriores às dos contratos impugnados, sendo insuficiente para comprovar a regular contratação dos serviços específicos que originaram os débitos.

3. Não obstante a existência de relação jurídica entre as partes (conta corrente), admitida pelo próprio autor, o banco não logrou êxito em demonstrar a contratação específica dos produtos financeiros questionados.

4. O extrato do Serasa juntado aos autos revela a existência de inscrição legítima preexistente em nome do autor, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta o direito à indenização por danos morais em casos de negativação indevida quando há inscrição anterior legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos e determinar a exclusão da negativação, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Tese: "Em ações que discutem negativação por débitos bancários, é ônus da instituição financeira comprovar a contratação específica dos produtos financeiros questionados mediante documentação idônea, não bastando a mera demonstração de vínculo bancário geral ou a apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios consistentes."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Súmula 385 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1002733-54.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao presente agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença, declarando a inexistência dos débitos, determinando a imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, e condenando a parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Custas e honorários advocatícios pela agravada, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025